Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO. INADIMPLENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FURTO DE PEÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o réu BRASILAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA – ME a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.858,37 a título de danos materiais. Em seu recurso, alega que a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos morais, uma vez que o descumprimento contratual, ao entregar o veículo em outro local, sem segurança, colocou o bem e o autor em risco. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40594608 e 40598260). Contrarrazões apresentadas (ID 39918011).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O entendimento consolidado das Turmas Recursais do Distrito Federal é de que o mero inadimplemento contratual não tem potencial lesivo para gerar danos morais. Todavia, o caso em análise ultrapassou o mero aborrecimento, tendo em vista que a entrega do veículo em local diverso do contratado, sem qualquer segurança, colocou em risco a incolumidade do consumidor e do bem, já que teve peças danificadas e furtadas. Além disso, a inércia do prestador de serviço em prestar assistência ao consumidor agravou seu estado de estresse psicológico, já que teve que buscar meios próprios de reparar o bem. A entrega do veículo em local sem segurança e a demora injustificada para atender à justa solicitação do consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do consumidor. Dano moral configurado.
5. No que toca ao quantum, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrente, além de cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar a reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.